Tribunal: TJSP
Processo: 1004029-35.2017.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda de bem imóvel. Distrato por culpa do adquirente. Modificação do termo inicial para cômputo dos juros de mora (razão do provimento parcial). Cabimento. Juros de mora a contar do trânsito em julgado. Indenização por dano material. Descabimento. Obrigação da parte autora de assumir as despesas de notificações extrajudiciais aos réus, nos termos do contrato.

Ementa:
APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda de bem imóvel. Distrato por culpa do adquirente. Modificação do termo inicial para cômputo dos juros de mora (razão do provimento parcial). Cabimento. Juros de mora a contar do trânsito em julgado. Indenização por dano material. Descabimento. Obrigação da parte autora de assumir as despesas de notificações extrajudiciais aos réus, nos termos do contrato.
Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000159252
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004029-35.2017.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é parte recorrente Phaser
Incorporação Spe S/A (eztec), é a parte recorrida João Carlos da Silva, Conceição
Aparecida Domingues Spadafora.
ACORDAM, em sessão da 5a Câmara de Direito Privado, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA
MARQUES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004029-35.2017.8.26.0405 - Voto no: 4597 *rl/pv 2/8
Voto no: 4597
Apelação no: 1004029-35.2017.8.26.0405
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: Osasco
Foro de origem: Foro de Osasco
Vara de origem: 6a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Renata Soubhie Nogueira Borio
Recorrente: Phaser Incorporação Spe S/A (eztec)
Recorrido(a): João Carlos da Silva, Conceição Aparecida Domingues Spadafora
APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda de bem
imóvel. Distrato por culpa do adquirente. Modificação do
termo inicial para cômputo dos juros de mora (razão do
provimento parcial). Cabimento. Juros de mora a contar do
trânsito
em
julgado.
Indenização
por
dano
material.
Descabimento. Obrigação da parte autora de assumir as
despesas de notificações extrajudiciais aos réus, nos termos do
contrato.
Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
173/175, que julgou procedente o pedido formulado pela parte então autora, consistente
em síntese na (o): i) rescisão do instrumento particular de compromisso de compra e
venda; ii) condenação a restituição de 75% dos valores já pagos, atualizados desde a
data de cada desembolso, com juros de mora a partir do trânsito em julgado; iii)
condenação ao pagamento de dano extracontratual, no valor de R$ 144,84, despendido
para efetivação da notificação extrajudicial que os constituiu em mora, atualizado a
partir de cada desembolso com incidência de juros de mora a partir da citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004029-35.2017.8.26.0405 - Voto no: 4597 *rl/pv 3/8
R. sentença cujo dispositivo se colaciona a seguir:
"Ante o exposto JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL
CUMULADA COM PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR
PERDAS E DANOS E DE TUTELA ANTECIPADA que
PHASER INCORPORAÇÃO SPE S/A move em face de JOÃO
CARLOS
DA
SILVA
e
CONCEIÇÃO
APARECIDA
DOMINGUES SPADAFORA para rescindir o contrato
formulado entre as partes (fls.37/65), bem como o autor a
devolver 75% do valor já pago pelos réus, ao autor a título de
danos materiais, devidamente corrigida desde o ajuizamento da
ação. Condeno o réu nas custas e despesas processuais e nos
honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da
condenação. P. R. I."
Embargos de Declaração opostos às fls. 177/181, que foram parcialmente
acolhidos, acrescentando ao dispositivo da r. Sentença o que segue:
"Ante
o
exposto,
ACOLHO
PARCIALMENTE
os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo autor para
retificar o dispositivo da sentença que passa a ter a seguinte
redação: D E C I D O. Ante o exposto JULGO PROCEDENTE
a
presente
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL
CUMULADA
COM
PEDIDOS
DE
INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E DE TUTELA
ANTECIPADA que PHASER INCORPORAÇÃO SPE S/A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004029-35.2017.8.26.0405 - Voto no: 4597 *rl/pv 4/8
move em face de JOÃO CARLOS DA SILVA e CONCEIÇÃO
APARECIDA DOMINGUES SPADAFORA, para rescindir o
contrato formulado entre as partes (fls.37/65), bem como o autor
deverá devolver aos réus a proporção de 75% dos valores pagos
pelos réus, devidamente corrigida desde o ajuizamento da ação e
dos juros de mora de 1% ao mês desde citação. Condeno os réus
nas custas e despesas processuais e nos honorários advocatícios
que fixo em 10% sobre o valor da condenação. P.R.I."
No presente instante, inconformada, a parte recorrente no mérito, pugna
pela (o): i) juros de mora a partir do trânsito em julgado; ii) condenação ao pagamento
de indenização material no valor de R$ 144,84, decorrentes das despesas tidas para
efetivar as notificações extrajudiciais.
Recurso tempestivo e com preparo (fls. 195/196).
A parte recorrida não apresentou contrarrazões.
Houve oposição ao julgamento virtual.
O recurso está formalmente em ordem.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004029-35.2017.8.26.0405 - Voto no: 4597 *rl/pv 5/8
O recurso merece PROVIMENTO PARCIAL.
A r. sentença apelada, respeitada a convicção do(a) MM. juiz(a) de
primeiro grau, deve ser reformada em parte.
Quanto aos juros moratórios, tem-se que, tratando-se a espécie de
resolução de compromisso de compra e venda por culpa do promitente comprador,
devem eles incidir a partir da data do trânsito em julgado da decisão, posto que inexiste
mora anterior do promitente vendedor.
Essa questão, aliás, restou definitivamente decidida pelo C. STJ, por
ocasião do julgamento do REsp no 1.740.911/DF (tema 1.002), sob o rito dos recursos
repetitivos, quando se firmou a seguinte tese:
“Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias
anteriores à Lei no 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução
do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma
diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora
incidem a partir do trânsito em julgado da decisão”.
Esse entendimento, consolidado no C. STJ, já vinha sendo adotado por
este E. Tribunal, como se pode observar dos seguintes julgados:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004029-35.2017.8.26.0405 - Voto no: 4597 *rl/pv 6/8
"APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA -
RESCISÃO
CONTRATUAL
-
INADIMPLEMENTO
INJUSTIFICADO
ADMITIDO
PELO ADQUIRENTE
-
RETORNO DAS PARTES AO "STATUS QUO ANTE" -
RETENÇÃO DE 20% SOBRE OS VALORES PAGOS PELO
AUTOR, ORA APELADO PERCENTUAL FIXADO QUE
SE MOSTRA RAZOÁVEL, TENDO EM VISTA QUE NÃO
HOUVE OCUPAÇÃO DO IMÓVEL TERMO INICIAL
DOS JUROS FIXADOS NA DATA DA CITAÇÃO

MODIFICAÇÃO TERMO INICIAL QUE DEVE SER
COMPUTADO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA
SENTENÇA, HAJA VISTA QUE NÃO HÁ MORA DA RÉ
- SENTENÇA LIGEIRAMENTE MODIFICADA RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO".
(TJSP. Apel. no 1005334-33.2016.8.26.0100. Des. Relator:
Erickson Gavazza Marques. 5a Câmara de Direito Privado. D.J:
31/10/2018)
E, ainda:
“COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO
CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE VALORES. Rescisão
por iniciativa da compradora. (...) Juros de mora. Incidência a
partir do trânsito em julgado. Inexistência de mora da
vendedora. Correção monetária. Mera recomposição do
valor da moeda. Incidência desde os desembolsos. Sentença
parcialmente reformada para determinar a restituição dos valores
pagos com retenção de 25% pela ré, com juros de mora a partir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004029-35.2017.8.26.0405 - Voto no: 4597 *rl/pv 7/8
do trânsito em julgado. Sucumbência recíproca. Recurso
parcialmente provido”.
(TJSP. Apel. no 1063953-22.2017.8.26.0002. Des. Relatora:
Fernanda Gomes Camacho. 5a Câmara de Direito Privado. D.J.:
22/04/2019).
No tocante a indenização material decorrente dos gastos despendidos
com a notificação extrajudicial do inadimplemento, tem-se que não houve lesão
indenizável, ou seja efetiva lesão do patrimônio da vítima, com perda (total ou parcial)
de bens de sua propriedade. No caso em tela, o ressarcimento das despesas realizadas
para efetivar as notificações extrajudiciais no importe de R$ 144,84 é descabido, tendo
em vista que é obrigação da parte autora notificar os réus nos termos do contrato.
Destarte, o recurso de apelação deve ser PROVIDO PARCIALMENTE
para reformar a r. Sentença com fixação de juros de mora a partir do trânsito em
julgado.
Frente a sucumbência mínima, no tocante aos honorários advocatícios
sucumbenciais, cabível a sua majoração, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão
do trabalho adicional realizado em grau recursal.
Em sentença, os honorários advocatícios foram arbitrados no percentual
de 10% sobre o valor da condenação e pelo presente ficam majorados para 15% deste
referencial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004029-35.2017.8.26.0405 - Voto no: 4597 *rl/pv 8/8
Por último, de forma a evitar a oposição de embargos de declaração
destinados meramente ao prequestionamento e de modo a viabilizar o acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional suscitada nos autos, uma vez que apreciadas as questões
relacionadas à controvérsia por este Colegiado, ainda que não tenha ocorrido a
individualização de cada um dos argumentos ou dispositivos legais invocados, cenário
ademais incapaz de negativamente influir na conclusão adotada, competindo às partes
observar o disposto no artigo 1.026, §2o do CPC.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)